Tribunal: TJSP
Processo: 2041633-25.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ção. Ato praticado de acordo com orientação normativa do Conselho Nacional de Justiça e na interpretação do artigo 100, par. 8o, da CF/88, no sentido de que inviável a requisição suplementar e que saldo de crédito a ser complementado deve ser objeto de ordem cronológica própria a partir da respectiva apresentação. Ausência de direito líquido e certo a se reconhecer. Precedentes, ademais, deste Órgão Especial e da Suprema Corte. Ordem denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2041633-25.2021.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Jacupiranga - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Precatório

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

Jacupiranga

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

22/07/2021

Ementa:
Mandado de segurança. Extinção de precatório por satisfação de seu valor. Alegação de que devida complementação. Ato praticado de acordo com orientação normativa do Conselho Nacional de Justiça e na interpretação do artigo 100, par. 8o, da CF/88, no sentido de que inviável a requisição suplementar e que saldo de crédito a ser complementado deve ser objeto de ordem cronológica própria a partir

Ementa:
Mandado de segurança. Extinção de precatório por satisfação de seu valor. Alegação de que devida complementação. Ato praticado de acordo com orientação normativa do Conselho Nacional de Justiça e na interpretação do artigo 100, par. 8o, da CF/88, no sentido de que inviável a requisição suplementar e que saldo de crédito a ser complementado deve ser objeto de ordem cronológica própria a partir da respectiva apresentação. Ausência de direito líquido e certo a se reconhecer. Precedentes, ademais, deste Órgão Especial e da Suprema Corte. Ordem denegada.